Tribunal: TJMT
Processo: 1023593-58.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023593-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DE LIMA BERALDO - CPF: 062.493.081-56 (PACIENTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA –

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 10.826/2003 (POR DUAS VEZES)] – INSURGÊNCIA –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA
– INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE PROVAS
–
2.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – AÇÃO MANDAMENTAL

– IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE FLAGRADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM UMA PISTOLA TAURUS .40 [COM O TIMBRE DA PJC/MT], MUNIÇÕES E 0,27G DE ‘CANNABIS SATIVA’
– LAUDO PERICIAL DE DROGA, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E DINÂMICA DOS FATOS –
POSTERIOR INGRESSO NA QUITINETE

DO BENEFICIÁRIO COM O ENCONTRO DE MAIS MUNIÇÕES E CERTA QUANTIA EM DINHEIRO

– AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA ESPOSA DO MESMO CONTIDA NOS AUTOS – NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INSUBSISTÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA –
4.

PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E TJMT [N.U 1023364-69.2021.8.11.0000] –
5.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública,

sobretudo na dinâmica dos fatos.

Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão nesta ação de Habeas Corpus.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado em benefício de LUIZ FERNANDO DE LIMA BERALDO, quem estaria, no feito nº. 1004431-13.2023.8.11.0086, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 3ª Vara de Nova Mutum/MT, aqui apontada como coatora.

Consta dos autos, que o paciente foi preso flagrante no dia 16.07.2023 pela suposta prática das condutas previstas nos art. 16 da Lei nº.10.826/2003 e art. 33, ‘
caput
’ da Lei 11.343/2006. Oportunidade em que a prisão foi convertida em preventiva em solo de audiência de apresentação.

Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria delitiva, 2) ausência dos requisitos da prisão preventiva e inexistência do
periculum libertatis
, 3) ofensa ao princípio da homogeneidade, 4) predicados pessoais do beneficiário, 5) possibilidade da fixação de cautelares diversas da prisão do art.319, do CPP.

Ressalta, que: “(...) a
decisão se deu por conta da prescrição de um executivo de pena em face do Acusado e entendeu o Juízo Coator que se concedesse a liberdade ao Autuado o mesmo se furtaria de sua eventual responsabilidade criminal”(Sic.).

Argumenta, que
:“(...)

a l
iberdade do beneficiário não trará qualquer intranquilidade a ordem pública”
.(Sic.) E ainda, que: “
(...) a prisão deve ser considerada a última medida, e manter o Paciente preso seria não observar o que determina nossa Lei Máxima
”.(Sic.)

Informa ainda, que o paciente possui predicados pessoais que lhe conferem aptidão para a concessão da liberdade provisória, pois tem residência fixa e primariedade.

Pede a concessão da ordem a fim de ser revogada a prisão do paciente com a expedição do alvará de soltura, ou pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP. Juntou documentos (Id. 184500683)

A liminar foi indeferida (ID.185815198) sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID. 187893660)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela
denegação da ordem,
na ementa assim sintetizada: (ID. 190565183)

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003 (POR DUAS VEZES)] - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - INCONFORMISMO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA - ASSERÇÃO QUE VERSA SOBRE O MÉRITO DA AÇÃO PENAL - MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE PROFUNDA E VALORATIVA DA PROVA, O QUE É VEDADO NA ESTREITA VIA DO WRIT - 2. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA - SUSTENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - INSUBSISTÊNCIA - CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CRIMES GRAVES E DE NOTÓRIA NOCIVIDADE AO BEM-ESTAR SOCIAL – PRISÃO NECESSÁRIA PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - 3. ALMEJADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INVIABILIDADE - PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INADEQUAÇÃO EXPRESSA DO ART. 282, INCISO I, DO CPP – 4. PEDIDO DE OBSERVÂNCIA DO POSTULADO DA HOMOGENEIDADE - INADMISSIBILIDADE - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - P ELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de LUIZ FERNANDO DE LIMA BERALDO, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Nova Mutum/MT.

1)

DA NEGATIVA DE AUTORIA PRETEXTADA.

Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim o entendimento do C. STJ:

"[...]

A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

E ainda, a jurisprudencial deste TJ/MT:

“[...]O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

(N.U 1014670-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

“[...]
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade
. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43). (N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Destaco, ainda, o Enunciado Criminal nº. 42 deste e. Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Neste diapasão, portanto, o
habeas corpus
não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental, razão pela qual, a tese não possui a densidade necessária para a concessão da ordem.

2) DA ALEGADA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E INEXISTÊNCIA DO ‘
PERICULUM LIBERTATIS’.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.

Para a adequada análise da ausência de fundamentação da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e, quanto ao aspecto da ausência do
periculum libertatis
, transcrevo-a: (ID.184500683-fls.68/73)

“[...] Aberta a audiência, a MMª. Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão, vinculadas à análise das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia audiovisual. Em seguida, o Ministério Público e a defesa se manifestaram nos termos da mídia anexa. Posteriormente, a MMª. Juíza de Direito passou a proferir a decisão abaixo transcrita:

“Vistos. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de LUIZ FERNANDO DE LIMA BERALDO, preso no dia 19 de setembro de 2023, nesta cidade de Nova Mutum/MT, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e art. 33 da Lei 11.343/2006.

A prisão foi comunicada a este juízo através do ofício encaminhado pela Autoridade Policial, o qual se fez acompanhar do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência e das notas de culpa e de ciência de garantias constitucionais do conduzido.

Exame de corpo de delito ainda pendente de juntada aos autos

Na ocasião, foram ouvidos os condutores da abordagem, bem como interrogado o autuado.
Auto de eficiência de arma de fogo no Id. 129575774, concluindo que se trata de uma pistola de calibre .40, ou seja, de uso restrito, eficiente para efetuar disparos, assim como as munições. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente no Id. 129575767, concluindo que os entorpecentes apreendidos, que apresentaram resultado positivo para maconha, estavam divididos em três porções, pesando 30 gramas. Fotos da pesagem da droga no Id. 129575770. Declaração de consentimento de ingresso na residência no Id. 129575769, assinada pela esposa do flagranteado
. O parquet opinou pela homologação da prisão em flagrante e conversão em preventiva, para a garantia da ordem pública. A defesa manifestou-se requerendo a concessão da liberdade provisória, por não estarem preenchidos os requisitos autorizadores dos art. 311 e 312 do CPP

Relatei o necessário. Decido. Nos termos do Provimento nº 12/2017 – CM, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Resolução 213 de 15 de dezembro de 2015, do CNJ, o autuado foi devidamente entrevistado, nada tendo a reclamar a respeito das autoridades que efetuaram a sua prisão. Por questões de segurança, justifico o uso de algemas pelo flagranteado, em razão da informação prestada pelo único agente que acompanhava o ato de que, em razão do baixo efetivo, este se encontrava sozinho escoltando o preso.

Pois bem. Consta no boletim de ocorrência que: “ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA REALIZAVA PATRULHAMENTO PELA AVENIDA GAIVOTAS QUANDO FOI INFORMADA POR UM TRANSEUNTE QUE NÃO SE IDENTIFICOU. QUE NOS RELATOU SOBRE UM VEÍCULO SUSPEITO, ONDE O CONDUTOR ESTARIA VENDENDO DROGAS NAS PROXIMIDADES DA CASA DA CULTURA. QUE DE POSSE DESSAS INFORMAÇÕES, INTENSIFICAMOS RONDAS NAQUELA REGIÃO, ENCONTRANDO UM VEÍCULO COM AS CARACTERÍSTICAS REPASSADAS, ONDE REALIZAMOS A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL AO SUSPEITO, ONDE COM ELE FOI ENCONTRADO UMA PISTOLA .40 DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIADA E CARREGADA COM 12 MUNIÇÕES INTACTAS, JUNTAMENTE COM PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGA À MACONHA. LOGO EM SEGUIDA ENTREVISTAMOS O MESMO QUE NOS RELATOU QUE TERIA MAIS ENTORPECENTE E MUNIÇÕES EM SUA RESIDÊNCIA DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL MENCIONADO ONDE COM AUTORIZAÇÃO DA ESPOSA DO SUSPEITO, SENHORA MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS DA COSTA, ENTRAMOS NA RESIDÊNCIA, JÁ NO INTERIOR DELA DURANTE A BUSCA FOI LOCALIZADO MAIS 12 MUNIÇÕES INTACTAS DE CAL .40 E OUTRAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA DE ENTORPECENTE. QUE EM SEGUIDA ENCAMINHAMOS O INDIVÍDUO SEM LESÕES CORPORAIS JUNTAMENTE COM SEUS PERTENCES PARA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL PARA PROVIDÊNCIAS.”

Compulsando os autos, verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão do indigitado foram observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304, do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302, inciso I), não havendo que se falar em relaxamento, pelo que deve ser homologada.

Não há que se falar em irregularidades das buscas, já que segundo os policias condutores, eles abordaram o autuado após denúncias de moradores no sentido de que ele estava comercializando entorpecentes, ocasião em que ele já foi encontrado em posse de drogas e uma arma de fogo carregada. Após, ao afirmar que tinha mais substâncias ilícitas em sua residência, sua esposa autorizou a entrada dos policiais militares no local, conforme termo de consentimento de Id. 129575769, ocasião em que foram encontradas mais munições e porções de entorpecente.

Prosseguindo à análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, II), já que há representação Ministerial neste sentido (HC n. 590039/STJ):

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que haja receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida d) que as medidas cautelares diversas a da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

In casu, além de o increpado ser reincidente, a pena máxima dos crimes pelos quais ele fora autuado em flagrante delito, somadas, ultrapassam o patamar de 04 anos, de modo que plenamente possível a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, incisos I e II, do CPP, além de estarem preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A materialidade dos crimes se mostra devidamente consubstanciada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de eficiência de arma de fogo, auto de constatação de substância entorpecente, imagem da pesagem da droga, bem pelos depoimentos dos condutores da abordagem, de onde também são extraídos os indícios de autoria.

Ademais, tenho que também está devidamente evidenciado o periculum libertatis, em razão do risco concreto de reiteração delitiva e, sobretudo, para assegurar a aplicação à lei penal. Explico.

Conforme se verifica, o autuado já ostenta condenação criminal anterior pela prática do crime de roubo majorado (ação penal de n. 0000417-18.2015.8.11.0107) e permaneceu com mandado de prisão em aberto nos autos da execução penal de n. 0005542-03.2017.8.11.0040 por vários anos, já que ele se colocou em local incerto e não sabido e nunca iniciou o cumprimento de sua pena, que foi extinta recentemente em razão da prescrição, de modo que sua prisão é de todo necessária para garantir a aplicação à lei penal.

Do mesmo modo, mesmo ostentando condenação criminal anterior pela prática de crime grave, já voltou a incorrer na prática de delitos, o que evidencia a sua periculosidade social e o palpável de risco de reiteração, razão pela qual seu encarceramento provisório é a medida mais acertada ao presente caso e a única capaz de prevenir a reiteração delitiva.

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Cito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA – PROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS – REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, bem como demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, pois evidenciada a reiteração criminosa, de rigor a decretação da prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram inadequadas e insuficientes diante da insistência na prática de infrações penais, descumprindo constantemente medidas mais brandas já estabelecidas, inclusive praticando-se novo delito após a concessão da liberdade provisória. (RSE 56771/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, pois, o paciente é reincidente específico, ostenta extensa folha de antecedentes e se encontrava em liberdade há pouco mais de um mês, cumprindo pena pela prática do mesmo crime ora apurado, quando foi preso novamente pela prática do tráfico de drogas - na posse de 15g de crack. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu. 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 693563 SP 2021/0295368-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Se a prisão cautelar foi imposta ou mantida com explícita e concreta fundamentação, não há falar em constrangimento ilegal. 2. É inviável a supressão de instância para tratar de tema não discutido e não provocado na origem. 3. No caso, a existência de maus antecedentes e de ações penais em curso legitimam a decretação da custódia preventiva para se evitar a reiteração delitiva, garantindo-se a ordem pública. Precedentes. 4. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, improvido.” (RHC 68.628/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 16/05/2016)

Por todo o exposto, HOMOLOGO e, em consonância ao parecer ministerial, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão do autuado LUIZ FERNANDO DE LIMA BERALDO, como forma de garantia da ordem pública, com escopo de evitar a reiteração criminosa e aplicação à lei penal.

Expeça-se o respectivo mandado de prisão em desfavor do autuado.”(Negritou-se)

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

É cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)”.

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para a
garantia da ordem pública, com escopo de evitar a reiteração criminosa e aplicação à lei penal
.

A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante de delito (Id. 184500683-fls.03), termo de apreensão (Id. 184500683-fls.07), Boletim de Ocorrência nº 2023.266625 (Id. 184500683-fls.21/23), declaração de consentimento de entrada em residência (Id. 184500683-fls.38), laudo pericial da arma de fogo

tipo

pistola de calibre. 40
nº 545.2.13.9937.2023.137770-A01 (Id. 184500683-fls.48/55), e 23 (vinte e três) munições que a acompanham,

sendo consideradas eficientes.

Consta também o entorpecente apreendido, que apresentaram resultado positivo para
cannabis sativa
, estavam divididos em três porções, pesando em torno de 27 gramas, conforme o laudo de droga nº 545.3.10.9937.2023.137764-A01
(
Id. 184500683-fls.56/86), que transcrevo em síntese:

“Material A: Trata-se de 02 (duas) porções de material vegetal seco compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos e sementes, acondicionada dentro do próprio plástico transparente com dobradura do próprio plástico.

Material B: Trata-se de 01 (uma) porção de material vegetal seco descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos e sementes, acondicionada dentro sacola plástica de cor predominantemente branca com dobradura do próprio plástico.

[...]

5.2 Aferição de massa dos materiais questionados. Tabela 1 – Indica os valores aferidos das massas dos materiais analisados nessa gerência. [...]Material Massa Bruta (g) A 16,77 - B 10,75.[...]”

Os indícios suficientes de autoria ressoam das declarações dos policias

e da própria dinâmica dos fatos.

Destarte, considerando os argumentos, não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão do presente em sede de liminar.

Neste diapasão, conforme pacífica jurisprudência do STF:

“A fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. CármenLúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).” (HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

3) DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.

Acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos nos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o col. Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”
. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

“Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.” (RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

4) DOS PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO.

Por conseguinte, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis, calcado na primariedade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tal atributo não possui o condão de, por si só, ensejar a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos

do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

5) POSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319, DO CPP.

Neste aspecto, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido. (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018, destaquei)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, com base nos elementos concretos apontados e estando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, entendo insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Transcrevo ainda,

as informações prestadas pela autoridade coatora
:
(Id.187893660)

“Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, em face do paciente
LUIZ FERNANDO DE LIMA BERALDO,
dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (FATO 01) e artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003, por duas vezes, (FATOS 02 e 03) em concurso material (CP, art. 69).

A sua conduta foi descrita na denúncia da seguinte maneira:

FATO 1: No dia 19/09/2023, por volta das 20h, na Rua das Alfazemas, próximo à Rua das Gaivotas, Bairro Pequi 3, nesta cidade e Comarca, o denunciado LUIZ FERNANDO DE LIMA BERALDO, consciente e voluntariamente, trazia consigo porção de substância entorpecente do tipo maconha, bem como guardava no interior de sua residência mais porções de maconha para fins de traficância, sem que para tanto tivesse autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 131457814), Auto de Apreensão (id. 131457816), Boletim de Ocorrência nº 2023.266625 (id. 131457823), Termo de Compromisso (id. 131457829), Declaração de consentimento de entrada em residência (id. 131457831), Imagem fotográfica (id. 131457832), Laudo Pericial nº 545.3.10.9937.2023.137764-A01 (id. 131457837), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

FATO 02: Ainda, nas mesmas condições de tempo e lugar acima narradas, o denunciado, de forma consciente e voluntária, portava 01 (uma) Pistola Taurus, calibre .40 S&W, nº de série SAW50345, e 12 (doze) munições intactas do mesmo calibre, todas de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme uto de Prisão em Flagrante (id. 131457814), Auto de Apreensão (id. 131457816), Boletim de Ocorrência nº 2023.266625 (id. 131457823), Termo de Compromisso (id. 131457830), Declaração de consentimento de entrada em residência (id. 131457831), Laudo Pericial nº 545.2.13.9937.2023.137770-A01 (id. 131457836), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

FATO 03: Ato contínuo, na residência localizada na Rua Goioxim, Quadra 1, Lote 4, Kitnet 8, Bairro Cidade Bela, em Nova Mutum, o denunciado possuía 12 (doze) munições intactas calibre .40 S&W, todas de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de Prisão em Flagrante (id. 131457814), Auto de Apreensão (id. 131457816), Boletim de Ocorrência nº 2023.266625 (id. 131457823), Termo de Compromisso (id. 131457830), Declaração de consentimento de entrada em residência (id. 131457831), Laudo Pericial nº 545.2.13.9937.2023.137770-A01 (id. 131457836), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Consta dos autos que a Equipe da Força Tática da Polícia Militar recebeu denúncia informando sobre um veículo suspeito, cujo condutor estava comercializando entorpecentes nas proximidades da Casa da Cultura.

Diante das informações, a Guarnição empreendeu diligências até o momento em que abordaram o denunciado na condução do veículo Honda Civic LX, 2002/2002, de Cor dourada, placa CYQ-5637, com as mesmas características informadas pelo denunciante.

Durante a abordagem e revista pessoal, os policiais localizaram no veículo uma porção de maconha, 01 (uma) Pistola Taurus, calibre .40 S&W, nº de série SAW50345, e 12 (doze) munições intactas do mesmo calibre , sendo o referido material apreendido.

Em seguida, após o acusado informar que na sua residência havia mais drogas, os policiais foram até a residência do acusado, onde localizaram outras 12 (doze) munições intactas calibre .40 S&W, além de mais porções de maconha, que somadas pesaram o total de 27,52 gramas.

Além dos entorpecentes, arma de fogo e munições, foram apreendidos a importância de R$ 323,00 (trezentos e vinte e três reais) e 01 (um) aparelho celular, razão pela qual o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia para as devidas providências.

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, da arma de fogo e das munições, as condições pessoais do acusado e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade dos crimes objeto desta exordial acusatória.

A denúncia foi recebida em 19.10.2023 (Id. 132164268).

O acusado foi citado em 23.10.2023, e o feito aguarda a apresentação de resposta à acusação pela defesa.

Saliento, oportunamente, que nos termos do Provimento nº 12/2017 – CM, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Resolução 213 de 15 de dezembro de 2015, do CNJ, o autuado foi devidamente entrevistado em sede de audiência de custódia, no dia de sua prisão flagrancial, não relatando nenhuma violência policial.

Naquela ocasião, a sua prisão flagrancial foi devidamente homologada e convertida em preventiva nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão do indigitado foram observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304, do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302, inciso I), não havendo que se falar em relaxamento,
pelo que deve ser homologada.

Não há que se falar em irregularidades das buscas, já que segundo os policias condutores, eles abordaram o autuado após denúncias de moradores no sentido de que ele estava comercializando entorpecentes, ocasião em que ele já foi encontrado em posse de drogas e uma arma de fogo carregada. Após, ao afirmar que tinha mais substâncias ilícitas em sua residência, sua esposa autorizou a entrada dos policiais militares no local, conforme termo de consentimento de Id. 129575769, ocasião em que foram encontradas mais munições e porções de entorpecente.

Prosseguindo à análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, II), já que há representação Ministerial neste sentido (HC n. 590039/STJ):

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o
periculum libertatis
, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que haja receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida d) que as medidas cautelares diversas a da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

In casu
, além de o increpado ser reincidente, a pena máxima dos crimes pelos quais ele fora autuado em flagrante delito, somadas, ultrapassam o patamar de 04 anos, de modo que plenamente possível a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, incisos I e II, do CPP, além de estarem preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A materialidade dos crimes se mostra devidamente consubstanciada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de eficiência de arma de fogo, auto de constatação de substância entorpecente, imagem da pesagem da droga, bem pelos depoimentos dos condutores da abordagem, de onde também são extraídos os indícios de autoria.

Ademais, tenho que também está devidamente evidenciado o
periculum libertatis
, em razão do risco concreto de reiteração delitiva e, sobretudo, para assegurar a aplicação à lei penal. Explico.

Conforme se verifica, o autuado já ostenta condenação criminal anterior pela prática do crime de roubo majorado (ação penal de n. 0000417-18.2015.8.11.0107) e permaneceu com mandado de prisão em aberto nos autos da execução penal de n. 0005542-03.2017.8.11.0040 por vários anos, já que ele
se colocou em local incerto e não sabido e nunca iniciou o cumprimento de sua pena
, que foi extinta recentemente em razão da prescrição, de modo que sua prisão é de todo necessária para garantir a aplicação à lei penal.

Do mesmo modo, mesmo ostentando condenação criminal anterior pela prática de crime grave, já voltou a incorrer na prática de delitos, o que evidencia a sua periculosidade social e o palpável de risco de reiteração, razão pela qual seu encarceramento provisório é a medida mais acertada ao presente caso e a única capaz de prevenir a reiteração delitiva.

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

(...)

Por todo o exposto,
HOMOLOGO
e, em consonância ao parecer ministerial,
CONVERTO EM PREVENTIVA
a prisão do autuado
LUIZ FERNANDO DE LIMA BERALDO
, como forma de garantia da ordem pública, com escopo de evitar a reiteração criminosa e aplicação à lei penal.

Pois bem.

Em análise às teses da impetração, verifico que se trata de pedido de revogação da prisão preventiva, em que a Defesa aduz que não estão presentes os requisitos legais para decretação da medida.

Quanto aos fundamentos, verifico que os requisitos e pressupostos da prisão preventiva do acusado foram exaustivamente expendidos na decisão que a decretou.

In casu
, salvo entendimento diverso, tenho que tal medida excepcional está em estrita observância às disposições legais, e que os motivos que ensejaram sua decretação ainda encontram-se presentes, notadamente,
para evitar a reiteração delitiva e garantir a aplicação à lei penal, nos termos da decisão acima transcrita, notadamente em razão da reincidência do paciente.

Dessa forma, s.m.j, a medida cautelar extrema em face do paciente está amparada em base empírica idônea, e que os demais argumentos trazidos pela defesa (acerca de negativa de autoria) estão diretamente atrelados ao mérito, não sendo este o momento oportuno para sua análise, eis que o feito encontra-se em fase embrionária e a instrução probatória sequer se iniciou.

São estas, senhor Relator, as informações que tenho a apresentar a Vossa Excelência sobre o caso em apreço, colocando-me à disposição para novos esclarecimentos, caso se façam necessários.”(Sic.) (Negritado no original)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de LUIZ FERNANDO DE LIMA BERALDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023